Tribunal: TJES
Processo: 5000765-53.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000765-53.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX VIEIRA BORGES

APELADO: ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 5000765-53.2021.8.08.0032

JUÍZO DE ORIGEM
: 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES

APELANTE
: ALEX VIEIRA BORGES

APELADA
: ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI

EMENTA
: DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO MILITAR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. VALIDADE DOS CONTRATOS. DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. ALEGAÇÃO DE "DÍVIDA IMPAGÁVEL" AFASTADA. DESFILIAÇÃO CONDICIONADA À QUITAÇÃO DO DÉBITO. INCONSTITUCIONALIDADE. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. TEMA 922 DO STF. RESTITUIÇÃO DAS MENSALIDADES ASSOCIATIVAS COBRADAS APÓS O PEDIDO DE DESLIGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, além de ter reconhecido a higidez da exigência de quitação prévia de débitos para a efetivação da desfiliação do autor.

2. O apelante, policial militar associado, alega desconhecer os contratos de empréstimo lançados a partir de janeiro de 2010. Sustenta que as cópias digitalizadas apresentadas não possuem validade e que os descontos intermináveis configuraram abusiva "dívida impagável". Pugna, ainda, pela incorreção da sentença quanto ao indeferimento de sua desfiliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões centrais em discussão: (i) verificar a validade e a força probante dos instrumentos contratuais digitalizados colacionados pela credora; (ii) aferir a regularidade das contratações e se o prolongamento dos descontos configura prática abusiva; e (iii) analisar, sob a ótica da Constituição Federal e da jurisprudência do STF, a constitucionalidade do condicionamento da desfiliação do associado à prévia liquidação de obrigações financeiras por ele assumidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A juntada de reproduções digitalizadas de documentos particulares no processo eletrônico goza da mesma força probante dos originais (art. 425, inciso VI, do CPC). A validade das contratações foi corroborada pela análise visual do magistrado de origem, que atestou a inegável semelhança entre as assinaturas apostas nos contratos e a rubrica do documento de identidade do requerente.

5. Rechaça-se a alegação de abusividade ou de "dívida impagável". O acervo probatório evidenciou que a dilação indefinida do prazo de amortização decorreu de conduta do próprio apelante, que bloqueou o débito automático em conta bancária, restringindo a cobrança à margem consignável em contracheque — insuficiente para quitar o valor integral das parcelas —, consubstanciando exercício regular de direito do credor sobre o saldo remanescente.

6. Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 922 da Repercussão Geral (RE 820.823), é inconstitucional o condicionamento da desfiliação de associado à quitação de débito referente a benefício obtido por intermédio da associação. A liberdade de associação (art. 5º, XX, da CF) impede a retenção coercitiva de membros sob pretexto de pendências financeiras, resguardado à entidade o direito de cobrança pelas vias próprias.

7. Comprovada a notificação extrajudicial manifestando interesse inequívoco na desfiliação, recebida pela associação em 26/08/2021, o autor faz jus ao desligamento imediato e à restituição simples dos valores descontados a título estrito de filiação/anuidade associativa a partir de tal data, mantendo-se hígidos os descontos referentes aos empréstimos contraídos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, reformando-se a sentença apenas para determinar a imediata desfiliação do autor dos quadros da ré e condenar a apelada à restituição simples das mensalidades associativas cobradas após o pedido de desligamento (agosto de 2021). Julgados improcedentes os pleitos indenizatórios e reconhecimento de inexistência dos débitos relativos a contratos de empréstimo.

Tese de julgamento
:

1. Os documentos digitalizados juntados aos autos possuem a mesma força probante dos originais, cabendo à parte que os impugna suscitar falsidade com verossimilhança mínima. 2. Não há abusividade no prolongamento temporal de contrato de empréstimo quando a dilação decorre de ato do devedor que bloqueia o débito em conta. 3. É inconstitucional o condicionamento da desfiliação de associado à quitação de débito referente a benefício obtido por intermédio da associação (STF, Tema 922), sendo devida a restituição das parcelas de filiação cobradas após a notificação de desligamento.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CF, art. 5º, XX; CPC, art. 425, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 922 (RE 820.823).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 5000765-53.2021.8.08.0032

APELANTE
: ALEX VIEIRA BORGES

APELADA
: ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI

RELATOR
: Desembargador convocado LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ALEX VIEIRA BORGES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI
.

O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos iniciais, rejeitando a pretensão anulatória e reparatória do autor e reconhecendo não haver resistência ao desfazimento do vínculo associativo para além do respeito das obrigações assumidas.

Em suas razões recursais, o Apelante pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a inexistência dos débitos lançados a partir de janeiro de 2010, com a devolução dos valores descontados e a condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais, alegando ainda que não merece prosperar o
decisum
no que tange à sua desfiliação.

Fundamenta seu pleito na alegação de que desconhece os contratos colacionados aos autos e não reconhece as assinaturas apostas nos documentos posteriores a 2010.

Sustenta que a apelada não apresentou as vias originais dos referidos instrumentos, acostando apenas cópias digitalizadas que não especificam as taxas de juros, o valor final e o prazo de quitação, o que teria gerado descontos intermináveis e configurado uma "dívida impagável", reputando a prática abusiva.

Intimada a Apelada, foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo total desprovimento do recurso e manutenção da r. sentença de piso.

Presentes os pressupostos, conheço o recurso, passando à análise do mérito.

Segundo se depreende, trata-se de demanda em que o autor, Policial Militar associado à ré, alega a nulidade de descontos mensais consignados em sua folha de pagamento e em sua conta bancária a partir de janeiro de 2010, sob o argumento de que não contratou ou anuiu com tais pactos. Pleiteou, assim, a declaração de inexistência do débito, desfiliação, repetição do indébito e danos morais.

A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a parte requerida comprovou a regularidade da contratação ao juntar instrumentos contratuais com assinaturas evidentemente semelhantes às do documento pessoal do autor, inexistindo falha na prestação do serviço que justificasse a intervenção jurisdicional anulatória ou reparatória; decidindo ainda pela higidez da condicionante de prévia liquidação das obrigações livremente assumidas a fim de efetivar o direito à desfiliação.

Cinge-se a controvérsia a aferir a validade e a regularidade das contratações, a suposta abusividade da prorrogação contínua dos descontos (alegada dívida impagável), bem como a legalidade do condicionamento da desfiliação e, por via de consequência, a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil capazes de ensejar a repetição de indébito e indenização extrapatrimonial.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, bem como da Lei 11.419 em seu artigo 11º, a juntada de documentos digitalizados no processo eletrônico goza da mesma força probante dos documentos originais, recaindo sobre a parte que os impugna o ônus de arguir motivadamente o respectivo incidente de falsidade.

Como se depreende, a inteligência da norma processual afasta o rigor formalista excessivo, prestigiando a boa-fé objetiva, estando a matéria pacificada à luz do art. 425, inciso VI, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais: (...) VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

No caso, observa-se que a associação requerida colacionou aos autos os instrumentos contratuais devidamente assinados pelo apelante (contratos nº 11798, 12147 e 13362), os quais aparelharam as cobranças. Malgrado o autor sustente o desconhecimento dos pactos contratuais e levante suspeitas sobre a assinatura, sua argumentação não é minimamente verossímil a fim de levantar dúvidas sobre a veracidade dos documentos.

Isto porque, a análise visual perpetrada pelo magistrado
a quo
confirmou a inegável semelhança entre as rubricas dos contratos e aquela constante no documento de identidade do requerente.

Ademais, no que pertine à tese de que a cobrança transmudou-se em "dívida impagável", o acervo fático-probatório delineia panorama diametralmente oposto. Restou devidamente elucidado pelas planilhas evolutivas acostadas pela ré que os empréstimos possuíam valor e número de prestações pré-determinadas.

A dilação indefinida do prazo de amortização derivou, de forma incontroversa, de conduta atribuível ao próprio apelante, que procedeu ao bloqueio do débito automático em sua conta bancária. Desse modo, a credora viu-se restrita à cobrança via contracheque, cuja margem consignável legal mostrou-se insuficiente para a quitação integral das parcelas, deflagrando o saldo remanescente e o prolongamento temporal do liame obrigacional.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada, quanto à validade dos débitos, é medida que se impõe, na medida em que não restou provada qualquer ilicitude, abuso de direito ou falha na prestação dos serviços associativos que justifique o cancelamento das cobranças ou condenações a título de danos morais.

Lado outro, no que tange especificamente ao pleito de desligamento dos quadros da associação, impende assinalar inicialmente que o pedido comporta apreciação a partir da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DO PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática da petição, ou seja, da análise de todo o seu conteúdo e não apenas da rubrica específica. Ademais, não pode ser considerado extra petita julgado que, diante de pedido mais abrangente, defere pedido de menor extensão, mas incluído, ainda que implicitamente, naquele (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.522.996/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

Nesse prisma, sobreleva notar que a Constituição Federal assegura de forma expressa a liberdade de associação, preconizando em seu artigo 5º, inciso XX, que "ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado".

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir em 2022 o julgamento de mérito do Tema 922 da Repercussão Geral (Leading Case: RE 820.823, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 23.9.2022 a 30.9.2022), consolidou o entendimento de que a entidade não pode valer-se de exigências financeiras como meio coercitivo para retenção de seus associados. O julgado firmou a seguinte tese: "É inconstitucional o condicionamento da desfiliação de associado à quitação de débito referente a benefício obtido por intermédio da associação ou ao pagamento de multa".

A Suprema Corte esclareceu que, embora a associação mantenha o direito de cobrar judicial e autonomamente eventuais débitos pendentes, o condicionamento da saída do associado à quitação dessas rubricas viola frontalmente os princípios da legalidade e da autonomia da vontade.

Volvendo ao caso concreto, infere-se que no "10565836 - Documento de comprovação (6 Documento de Comprovação) - ID de origem 9781614" consta notificação extrajudicial datada de 26 de julho de 2021 mediante a qual o requerente manifesta inequivocamente o seu interesse na desfiliação.

Corrobora a higidez do ato o "10565850 - Documento de comprovação (20 Documento de Comprovação) - ID de origem 9781909", consubstanciado no Aviso de Recebimento (AR) que atesta a entrega e o recebimento da notificação pela recorrida em 26/08/2021.

Sendo assim, revela-se devida a reforma parcial da sentença tão somente para afastar o condicionamento imposto ao desligamento do apelante, garantindo a sua pronta desfiliação.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO EM PARTE
, especificamente para determinar a imediata desfiliação do autor dos quadros da ré (caso não tenha tal direito se concretizado) e condenar a apelada à restituição simples dos valores que tenham sido eventualmente descontados a título estrito de filiação/anuidade associativa a partir de agosto de 2021, mantendo-se incólumes os descontos relativos aos contratos de empréstimo/convênios e a consequente improcedência dos pleitos indenizatórios.

Em face do provimento parcial do recurso e da sucumbência recíproca, redimensiono os ônus sucumbenciais fixados na origem. Condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais mantenho no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo ser suportados na proporção de 90% (noventa por cento) pelo apelante e 10% (dez por cento) pela apelada, vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC). Mantenho, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao apelante, por ser beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)